Tribunal: STF
Processo: RMS 24639
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-11
Data de publicação: 2003-11-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. REAJUSTE. RESÍDUO DE 3,17%. LEI Nº 8.880/94. MP Nº
2.225-45/01. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA.
Cabimento do recurso
contra decisões denegatórias da segurança, assim entendidas tanto
aquelas que apreciem como as que não apreciem o mérito da
controvérsia material suscitada. Precedentes.
Havendo a MP
2.225-45/01 determinado a incorporação do reajuste reclamado na
inicial a partir de 1º de janeiro de 2002 -- portanto após a data de
 ajuizamento do mandamus --, não perdeu este, integralmente, seu
objeto, pois remanesce o interesse processual do impetrante quanto
ao período intermédio. Tal questão, entretanto, não pode ser
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em grau de recurso
ordinário, pois isso implicaria supressão de instância.
Recurso
parcialmente provido para que o Tribunal de origem examine, como
entender de direito, o pedido mandamental, na parte em que não
restou prejudicado.